Tribunal: TJDFT
Processo: 0042031-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A distribuição da carta precatória incumbe ao exequente como parte interessada.
2. A citação consubstancia um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito quando não efetivada.
3. A prorrogação indefinida da demanda sem justificativa atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo.
4. Negou-se provimento ao recurso.